Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. FRAUDE. CORRETORA DE CÂMBIO. SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTRIÇÃO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Julgamento conjunto de dois agravos de instrumento interpostos em face de decisão que, em sede de Tutela Cautelar Antecedente, deferiu o pleito liminar para determinar a penhora de ativos financeiros nas contas bancárias dos agravantes.

2. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no artigo 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e o risco de dano.

3. Os indícios de existência de fraude, quando considerados em conjunto com a dificuldade de ressarcimento à consumidora – evidenciada pela própria resistência das requeridas, sob a alegação de ausência de vínculo contratual – justificam a manutenção da medida constritiva, sobretudo quando o valor arrestado não é de grande monta e pode ser restituído na hipótese de improcedência dos pleitos autorais (reversibilidade da medida).

4. Recursos conhecidos e desprovidos.